Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725581-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA JORGE RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisões proferidas nos autos do Processo no 0709726-96.2021.8.07.0018, movido por TEREZINHA JORGE RAMOS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a expedição de requisições de pequeno valor para pagamento do débito (IDs 123854233 e 127317815, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37880113), o agravante afirma que não há decisão definitiva acerca do critério de correção monetária, alegando que o Agravo de Instrumento no. 0707507-33.2022.8.07.0000, na qual se discute a matéria, ainda não transitou em julgado. Destaca o artigo 535, do Código de Processo Civil. Afirma a existência do periculum in mora, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando a decisão agrava, revogar a homologação dos cálculos e suspender a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0707507-33.2022.8.07.0000. Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 38194555), o agravante pronunciou-se na petição ID 38563445. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravante pretende a revogação da decisão que homologou os cálculos e a suspensão da expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0707507-33.2022.8.07.0000, que discute o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso. Ocorre que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0707507-33.2022.8.07.0000 foi negado e esta eg. 6a Turma Cível negou provimento ao recurso. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1439174, 07075073320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Distrito Federal opôs embargos de declaração que aguardam apreciação. Assim, o presente recurso é inadmissível, pois o agravo de instrumento não é a via adequada para atribuir efeito suspensivo a agravo anterior, que já teve seu provimento negado, estando pendente o julgamento de embargos de declaração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator